Tribunal: TJPA
Processo: 0811538-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811538-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811538-46.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: MAURICIO PIRES RODRIGUES OAB-PA 20.476

IMPETRANTE: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES OAB-PA 23.422

PACIENTE: DIOGO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 e 35, DA LEI 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DIOGO CARVALHO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2021, acusado da prática do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, ao transportar 192 comprimidos semelhantes à ecstasy e uma porção média de substância semelhante à cocaína, motivo pelo qual teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta que a decisão que decretou e manteve a medida extrema carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Invoca as condições pessoais favoráveis do coacto, tais como residência fixa, primariedade, ocupação lícita como estudante e estagiário.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura e alternativamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 22/10/2021, por meio do Ofício nº

171/2021-GAB (ID nº 6832026).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação.

Além disso, verifico que o processo encontra-se em fase de inquérito e, ainda, com diligências em andamento pela autoridade policial.

Reitero que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento.

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva dos denunciados ARIAN BARBOSA DE SOUSA, ASLAN BARBOSA DE SOUSA e
DIOGO CARVALHO DE SOUSA
, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal) (...)”.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 19/11/2021